Tribunal: STF
Processo: RE 1433814
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRECLUSÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.